Tribunal: TJPA
Processo: 0804726-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804726-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEVINDO PEREIRA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLOGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DA PENA. NÁO CONFIGRADO.
Não merece acolhida a alegação, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.
Conforme delineado nas informações, o despacho do Juízo exarado em 29/04/2020, determina o cumprimento de diligência (submissão do paciente a exame criminológico) no prazo de trinta dias, ou seja, seguido da manifestação do membro do Ministério Público, no prazo de cinco, a fim de que posteriormente o Juízo tenha subsídios para analisar do pedido do paciente. Para ocorrência do excesso de prazo na custodia, faz-se necessário que a demora seja de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada inércia ou desídia por parte da vara de execução penal, que vem empreendendo todos os esforços para a realização do procedimento para cumprimento da pena. Convém apontar que
o impetrante protocolou agravo em execução, simultaneamente a apresentação do presente
writ
, que é
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art. 94 c/c art. 97 da Lei de Execução Penal.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a prisão domiciliar.
Embora o paciente alegue ser maior de sessenta anos de idade e portador de hipertensão arterial, não há comprovação de que o estado de saúde do mesmo seja grave, podendo a doença ser, inclusive, tratada e controlada dentro do cárcere, através de medicação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
LEVINDO PEREIRA DA CUNHA,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente encontra-se no CTM II cumprindo pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenação pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

A defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da demora na elaboração do exame criminológico, para fins de progressão de regime, asseverando que alcançará o requisito objetivo no dia 07.06.2020. Dessa forma, pugna pela dispensa do referido exame

ao paciente, para que seja julgado, de imediato, o pedido de progressão para o regime semiaberto.

Requer, ainda, concessão de prisão domiciliar

ao paciente, alegando que o mesmo pertence ao grupo de risco

relacionado à pandemia causada pelo novo Coronavírus, por ser idoso

e hipertenso, com fundamento na recomendação nº 62 do CNJ.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“O processo encontra-se em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 28.11.2017.

O impetrante cumpre pena de 8 anos 2 meses e 23 dias em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, imposta no proc. 0001267-66.2017.814.0027.

Conforme o atestado de liquidação de pena, o implemento do requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto ocorrerá em 07.06.2020 e o término da pena projetado para 13.05.2025.

Alega o impetrante constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar e determinação de exame criminológico para subsidiar a análise da progressão de regime.

Irresignado com as decisões que indeferiu a prisão domiciliar e determinou a realização de exame criminológico, a Defesa protocolou, simultaneamente, agravo em execução e o presente Habeas Corpus.

Os autos aguardam a realização de exame criminológico e apresentação pelo Ministério Público de contrarrazões do agravo.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinando pela parcial concessão da ordem,
apenas para que seja acolhido o pedido do paciente relacionado à progressão de regime
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante
aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da demora na elaboração de exame criminológico para fins de progressão de regime
, eis que a autoridade coatora requereu a apresentação deste exame para subsidiar a análise da progressão de regim.

Apesar da irresignação do parte impetrante, entendo que não merece acolhida o pedido,

a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

A respeito do pedido de progressão para o regime semiaberto, requerido pelo paciente, assim se manifestou o Juízo,
in

verbis
:

“
Considerando que ao receber os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) poderá retornar ao convívio social e considerando a hediondez do delito pelo qual restou condenado, a fim de se evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado, entendo necessária a realização de exame criminológico, que subsidiará a formação do convencimento do Juízo quanto ao preenchimento dos requisitos de natureza subjetiva para efeito de concessão de benefícios.

Assim,
determino que seja o(a) apenado(a) submetido a exame criminológico, no prazo de trinta dias, a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. Sobresto o pleito de Progressão de Regime e saída temporária. Após a juntada do exame criminológico e considerando que já há certidão carcerária atualizada (seq. 18.1), vista ao Ministério Público para se manifestar em cinco dias
”. (negritei)

Dessa forma, conforme acima transcrito, o despacho do Juízo exarado em 29/04/2020, determina o cumprimento de diligência (submissão do paciente a exame criminológico) no prazo de trinta dias, ou seja, seguido da manifestação do membro do Ministério Público, no prazo de cinco, a fim de que posteriormente o Juízo tenha subsídios para analisar do pedido do paciente.

É importante destacar que para ocorrência do excesso de prazo na custodia, faz-se necessário que a demora seja de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada inércia ou desídia por parte da Vara de Execução Penal, que vem empreendendo todos os esforços para a realização do procedimento para cumprimento da pena.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Ademais, extrai-se das informações, que o impetrante protocolou agravo em execução, simultaneamente a apresentação do

presente
writ
, que é
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art. 94 c/c art. 97 da Lei de Execução Penal.

Assim, entendo não existir constrangimento por excesso de prazo, pois, em observância ao princípio da razoabilidade, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal, vem seguindo o tramite regular, dentro das peculiaridades do caso em concreto.

No que concerne ao pedido de
prisão domiciliar ao paciente, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Embora o paciente alegue ser maior de 60 (sessenta) anos de idade e portador de hipertensão arterial, não há comprovação de que o estado de saúde do mesmo seja grave, podendo a doença ser, inclusive, tratada e controlada dentro do cárcere, através de medicação.

No mais, extraio das informações, que o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção de casas penais, amplamente divulgada no noticiário local.

A
mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 18/06/2020